Tribunal: TJMT
Processo: 1032473-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032473-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIELLE LIPPAUS ALVES - CPF: 013.267.261-88 (AGRAVADO), ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PARTO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA PREVISTA NA RN Nº 465/2021 DA ANS. NEGATIVA ABUSIVA. RISCO À SAÚDE DA GESTANTE E DO NASCITURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a autorização do acompanhamento do parto da agravada por enfermeira obstétrica, conforme indicação médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar e custear o acompanhamento do parto por enfermeira obstétrica, indicado pelo médico assistente, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiária é regida pelo CDC (Súmula 608/STJ), impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS prevê expressamente a cobertura obrigatória de consultas e sessões com enfermeiro obstétrico ou obstetriz, assegurando a assistência obstétrica durante o pré-natal e o parto.

5. A negativa de cobertura ou a demora injustificada em autorizar procedimento essencial ao acompanhamento do parto, indicado por profissional habilitado, configura resistência abusiva ao cumprimento do contrato e afronta o direito fundamental à saúde.

6. O perigo de dano é manifesto, pois a ausência de assistência obstétrica adequada pode comprometer a integridade física e emocional da gestante e do nascituro.

7. O risco de irreversibilidade alegado pela agravante não se sobrepõe ao bem jurídico protegido, sendo plenamente possível a restituição de eventuais valores pagos, caso o pleito seja julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura do acompanhamento do parto por enfermeira obstétrica ou obstetriz, quando prescrito pelo médico assistente, nos termos da RN nº 465/2021 da ANS. 2. A negativa de cobertura configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Processo nº 1022897-42.2025.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por GABRIELLE LIPPAUS ALVES, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize integralmente o acompanhamento do parto da agravada por enfermeira obstétrica habilitada, integrante da equipe da empresa Gestare, conforme indicação médica constante do ID nº 205990923. Fixou, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 2.000,00 (cf. Id. nº 206124724 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante alega que o procedimento de acompanhamento de trabalho de parto com enfermeira obstétrica não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que justificaria a negativa de cobertura.

Argumenta que a Lei nº 9.656/98, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, estabelece que o rol da ANS é taxativo, sendo exceção apenas os tratamentos que comprovem eficácia científica ou recomendação de órgãos técnicos, o que não teria sido demonstrado pela Agravada.

Sustenta ainda que não há urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela, pois o laudo médico não demonstraria risco imediato.

Por fim, aponta a irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, dificilmente seria ressarcida pelos valores despendidos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. nº 319704896).

A agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 323876391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, busca a reforma da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência determinando a autorização do acompanhamento de parto da agravada por enfermeira obstétrica habilitada.

Alega a agravante que o procedimento de acompanhamento de trabalho de parto com enfermeira obstétrica não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que justificaria a negativa de cobertura. Sustenta ainda a ausência de urgência ou emergência que justifique a concessão da tutela e aponta a irreversibilidade da medida.

A pretensão recursal da agravante não se sustenta, diante do sólido arcabouço normativo e jurisprudencial que confere amparo à decisão agravada.

O Direito à Saúde, elevado à categoria de fundamental pela Constituição Federal, materializa-se, no contexto da saúde suplementar, por meio do Código de Defesa do Consumidor e das regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujas normas visam garantir a efetividade da cobertura contratada.

Assevera-se que o pedido de assistência obstétrica especializada encontra respaldo expresso na Resolução Normativa nº 465/21 da ANS, que, ao atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelece a cobertura obrigatória para o acompanhamento pré-natal por enfermeiro obstetra ou obstetriz, facultando-se a forma de sua disponibilização, seja por rede credenciada ou reembolso,
in verbis
:

“Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:

[...]

II – consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN.”

Argumenta-se que a recusa ou a morosidade injustificada na autorização de procedimento médico essencial à gestante, sobretudo quando há expressa prescrição médica e previsão em norma regulamentar, configura negativa de cobertura abusiva e inadimplemento contratual, forçando a intervenção judicial.

Conforme a tese firmada por esta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos (TJ-MT, Agravo de Instrumento: 10116333720258110000), a negativa tácita ou a demora injustificada na autorização de procedimento médico obstétrico, quando há prescrição médica e previsão em norma da ANS, configura resistência abusiva à cobertura contratual.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. HISTÓRICO GESTACIONAL DE RISCO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NORMA REGULAMENTAR DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse acompanhamento por enfermeira obstétrica durante pré-natal, trabalho de parto e parto, em favor de gestante com histórico gestacional de risco e prescrição médica expressa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar e custear acompanhamento por enfermeira obstétrica/obstetriz, inclusive fora da rede credenciada, diante da inércia administrativa, da prescrição médica e das normas da ANS. III. Razões de decidir 3. A demora injustificada ou a recusa tácita configura negativa de cobertura, apta a ensejar intervenção judicial. 4. A Resolução Normativa – RN nº 465/2021 da ANS estabelece a obrigatoriedade da cobertura de acompanhamento obstétrico por enfermeira habilitada, e a RN nº 398/2016 impõe às operadoras o dever de viabilizar a atuação desses profissionais. 5. A não autorização imediata, mesmo diante da existência de rede conveniada e de prescrição médica, configura inadimplemento contratual abusivo. 6. A prescrição médica, o histórico gestacional de risco e a fase avançada da gravidez evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 7. A reversibilidade da medida está resguardada mediante possível compensação pecuniária, em caso de reforma posterior da decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A negativa tácita ou a demora injustificada na autorização de procedimento médico obstétrico, quando há prescrição médica e previsão em norma da ANS, configura resistência abusiva à cobertura contratual. 2. É cabível a imposição de custeio, inclusive fora da rede credenciada, com reembolso integral, em caso de omissão da operadora.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10116333720258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Dessa forma, o fundamento jurídico da decisão recorrida, que priorizou a preservação da saúde e a literalidade da norma da ANS, mostra-se altamente provável de ser mantido ao final.

Em contraposição ao alegado risco financeiro da agravante, defende-se a existência de um perigo de dano de natureza irreparável em favor da agravada e do nascituro.

Enfatiza-se que a questão em tela transcende a mera discussão patrimonial. O objeto da ação é a assistência obstétrica integral no momento do parto, evento de natureza urgente e inadiável. A ausência de assistência especializada e a insegurança gerada pela incerteza da cobertura podem comprometer o bem-estar físico e emocional da gestante e do nascituro.

Ressalta-se que o sopesamento de interesses, neste caso, impõe a prevalência do direito à vida e à saúde (direitos indisponíveis) sobre o eventual prejuízo financeiro da operadora (direito disponível e reversível). Conceder o efeito suspensivo e cassar a liminar implicaria em um perigo de dano reverso intolerável, pois um parto sem a devida assistência pode gerar consequências trágicas e definitivas, ao passo que o custeio provisório da cobertura, se indevido ao final, pode ser revertido em perdas e danos ou por via de compensação pecuniária.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025